Tribunal: TCU
Processo: 015.356/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de dano ocorrido no âmbito de termo de concessão e aceitação de bolsa de estudos.

Inteiro teor:
Acórdão 488/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Guilherme Coelho Cunha (beneficiário), em razão de dano ao erário ocorrido no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de bolsa no país/exterior Processo 232927/2014-6 , com vigência de 1o/7/2015 a 30/6/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/7/2017 (decurso do prazo de retorno do beneficiário ao Brasil, peça 3) e 10/8/2023 (notificação de cobrança via e-mail, peça 16, p. 1); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 43-45) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 46), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 015.356/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Guilherme Coelho Cunha (XXX.671.647-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.